Tribunal: TJSP
Processo: 2049698-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Execução de origem limitada, relativamente à devedora principal, à excussão de garantia fiduciária. Sociedade em recuperação judicial e crédito concursal. Insucesso na excussão que obsta a continuidade dos atos materiais e a ampliação da responsabilidade patrimonial para inclusão

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Execução de origem limitada, relativamente à devedora principal, à excussão de garantia fiduciária. Sociedade em recuperação judicial e crédito concursal. Insucesso na excussão que obsta a continuidade dos atos materiais e a ampliação da responsabilidade patrimonial para inclusão de sócios ou entidades do mesmo grupo econômico. Questão decidida em julgamento de agravo anterior tirado dos mesmos autos. Impossibilidade de rediscussão. Art. 507 do CPC. Silêncio em relação a eventual transmissão da garantia fiduciária aos sócios e demais sociedades do grupo. Demais considerações, relativamente ao avalista, que se mostram incompatíveis com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Exequente que impugna transferências bancárias entre pessoas naturais. Situação a configurar, em princípio, fraude contra credores. Pretensão a ser deduzida em via própria, com fulcro nos arts. 158 e seguintes do Código Civil. Inocorrência, quanto ao sócio avalista, das hipóteses elencadas no art. 50, §§1 e 2o, I a III, Código Civil. Indeferimento do incidente bem declarado por inobservância do art. 134, §4o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.